Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-13.2014.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001284-13.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN CAETANO DE SOUZA - CPF: 710.113.901-91 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), KARINA MARTINS - CPF: 806.993.401-87 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
termo

inicial
do restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHRISTIAN CAETANO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez nº 0001284-13.2014.8.11.0053 (Cód.69877), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação da aposentadoria por invalidez em benefício do autor a partir da data da juntada da perícia médica (29/05/2019).

Em suas razões recursais o apelante alega que o juízo singular incorreu em equívoco ao considerar a data do benefício (DIB) em momento posterior ao pedido de prorrogação do auxílio doença.

Aduz que o laudo pericial não pode ser utilizado para fixar o marco inicial da aquisição de direito a benefícios previdenciários decorrentes de moléstia incapacitante, consoante REsp 1.475.373/SP.

Afirma que ao passar por mais uma perícia médica, mesmo diante de seu terrível quadro clínico, o recorrido indeferiu o pedido de prorrogação do benefício previdenciário em 08/05/2014.

Verbera que o termo inicial do benefício previdenciário conta-se a partir da data do indeferimento do INSS.

Sustenta, ainda, que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CHRISTIAN CAETANO DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez nº 0001284-13.2014.8.11.0053 (Cód.69877), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação da aposentadoria por invalidez em benefício do autor a partir da data da juntada da perícia médica (29/05/2019).

Houve condenação, também, em honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o termo inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez conta-se a partir de qual momento.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 42 da Lei nº 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ocorre que a sentença fixou como
termo inicial para o pagamento da aposentadoria por invalidez a data da juntada do laudo pericial de cessação do auxílio-doença (29/05/2019)
, o que deve ser alterado, para se adequar ao entendimento da Corte Superior.

Acerca do termo inicial do pagamento da aposentadoria é firme o entendimento do STJ
no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de recurso repetitivo, tendo sido formalizado por meio de tema, faz-se necessária a sua observância.

Desse modo, o termo inicial deverá corresponder à
data do indeferimento do benefício previdenciário, em 08/05/2014,
e não à data da juntada do laudo pericial.

No que se refere aos honorários advocatícios,
levando em conta a matéria discutida nos autos, o tempo de duração do processo e o valor da condenação, a verba honorária fixada em 1º grau (10% do valor da condenação) mostra-se adequada para remunerar de forma digna o trabalho dos advogados, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para alterar o termo inicial de pagamento da aposentadoria por invalidez (08/05/2014), fixando como tal a data da cessação do benefício de auxílio doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023